Tribunal: STJ
Processo: 5043693-77.2022.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179265 - RS (2024/0368753-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
UTFPR
AGRAVADO
: HELENA AKEMI UMEZAWA
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - DF0049789
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA NÃO GOZADA. UTILIZAÇÃO
PARA RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPEDIMENTO. COMPENSAÇÃO DETERMINADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Esta Corte orienta-se no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia da licença-
prêmio não gozada e não contada em dobro para inatividade, sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração. A prévia utilização da licença para
recebimento de abono de permanência não impede o reconhecimento de tal direito,
desde que efetuada a devida compensação.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47583747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2025 17:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: b8f9e500-c2f6-4bb8-964b-8ab276575eb8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179265 - RS (2024/0368753-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
UTFPR
AGRAVADO
: HELENA AKEMI UMEZAWA
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - DF0049789
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA NÃO GOZADA. UTILIZAÇÃO
PARA RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPEDIMENTO. COMPENSAÇÃO DETERMINADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Esta Corte orienta-se no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia da licença-
prêmio não gozada e não contada em dobro para inatividade, sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração. A prévia utilização da licença para
recebimento de abono de permanência não impede o reconhecimento de tal direito,
desde que efetuada a devida compensação.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que negou
provimento ao recurso especial, afastando a alegação de julgamento
.
extra petita
Sustenta a Agravante, em síntese, que "a regra impeditiva da desaverbação
em comento se ampara no princípio da segurança jurídica, de modo a evitar que, após
requerimento abono de permanência que contemplou o aludido tempo convertido em
dobro para tal finalidade, a Administração venha a ser surpreendida pela mudança de
posicionamento do servidor quanto à utilização do referido tempo de licença-prêmio
não gozada e, ainda mais, pela pretensão de sua conversão em pecúnia, gerando
nova despesa pública" (fl. 396e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Documento eletrônico VDA47059205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:01
Código de Controle do Documento: 004c697a-b10d-434b-91d0-1d9916275aec

Impugnação às fls. 402/410e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao Agravante.
Consoante registrado anteriormente, ao apreciar a questão relativa à
conversão em pecúnia do período de licença especial não usufruído, o tribunal de
origem assim consignou (fls. 264/266e):

[...] o caso em análise não se trata apenas de pedido de indenização
referente às licenças-prêmio não gozadas ou usufruídas pela parte autora,
mas também de pedido de desaverbação de períodos computados em
dobro pela Administração para fins de concessão de abono permanência.
Verifica-se nos documentos juntados aos autos originários (processo
5043693- 77.2022.4.04.7000/PR, evento 1, OUT5, p. 9) que a autora
adquiriu 2 períodos de licença-prêmio (6 meses), correspondentes aos
quinquênios de
a
e
a
.
21/08/1986
19/08/1991
20/08/1991
17/08/1996
Conforme termo de opção (evento 1, OUT5, p. 2), tais períodos foram
computados em dobro para fins de concessão do abono de permanência.
Portanto, o abono de permanência foi concedido à autora pela Portaria n.o
1530, de
(evento 1, OUT6, p. 7), com efeitos financeiros a
28/07/2017
contar de
em virtude do cômputo em dobro dos períodos de
20/08/2015
licença-prêmio a que a autora tinha direito. Cabe salientar que a servidora
não completaria o tempo necessário para concessão do benefício na data
em que fez jus, caso não utilizasse a contagem em dobro do período de
licença-prêmio, conforme simulação de aposentadoria (evento 1, OUT6, p.
5).
Importante observar que a utilização do tempo contado em dobro não se
restringe ao caso de concessão de aposentadoria. Nesse sentido, apenas
poderia ser desaverbada a utilização do tempo de licença-prêmio utilizado
em dobro caso não fosse necessário para a concessão do abono de
permanência.
No caso, repita-se, a parte autora utilizou 6 meses de licença-prêmio
computados em dobro para a concessão antecipada do abono de
permanência e os períodos mencionados foram necessários à concessão
do referido abono.
Veja-se que ao utilizar o tempo de licença-prêmio em dobro para o
recebimento do abono de permanência, a servidora efetivamente usufruiu
da mesma, pois o que foi reconhecido com a utilização da licença-prêmio foi
justamente a possibilidade antecipada de jubilação, vindo a gerar o direito
ao abono de permanência, que é um acréscimo ao patrimônio jurídico do
servidor.
Também nesse sentido a jurisprudência do STJ de que se a licença-prêmio
não gozada já foi computada em dobro para o recebimento do abono de
permanência não poderá ser utilizada novamente para conversão em
pecúnia.

Documento eletrônico VDA47059205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:01
Código de Controle do Documento: 004c697a-b10d-434b-91d0-1d9916275aec

De fato, esta Corte orienta-se no sentido de ser cabível a conversão em
pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para inatividade, sob
pena de enriquecimento ilícito da Administração, consoante precedentes assim
ementados:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO
EM PECÚNIA. DESCABIMENTO.
1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende ser
devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não
contada em dobro quando da aposentadoria do servidor, sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração Pública.
2. Na hipótese, conforme registro do acórdão combatido, a recorrente não
está aposentada, pois, apesar de já contar com mais de 30 (trinta) anos de
serviço e 61 (sessenta e um) de idade, ainda encontra-se em atividade.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.349.282/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
).
26/05/2015
12/06/2015

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
QUE
VEDA
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
DA
ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
- "É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não
gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de
configuração do enriquecimento ilícito da Administração" (AgRg no AREsp
434.816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
).
11/02/2014
18/02/2014
- Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1.167.562/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO –
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP – SEXTA TURMA, julgado
em
, DJe
).
07/05/2015
18/05/2015

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
LICENÇA-
PRÊMIO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 280/STF. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO.
DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
DO ESTADO. CARACTERIZAÇÃO.
1. A indigitada violação do artigo 884 do CC não é passível de ser
conhecida, porquanto envolve interpretação de direito local (Lei
Complementar Estadual n. 10.098/94), atraindo a incidência da Súmula 280
/STF, segundo a qual por ofensa à direito local não cabe recurso
extraordinário, entendido aqui em sentido amplo.
Documento eletrônico VDA47059205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:01
Código de Controle do Documento: 004c697a-b10d-434b-91d0-1d9916275aec

2. Este Superior Tribunal, em diversos julgados, consolidou a orientação de
que é cabível a conversão em pecúnia da licença- prêmio e/ou férias não
gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de
configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
11/02/2014
18/02/2014

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇAS-
PRÊMIOS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO
LEGAL EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
1. O acórdão recorrido implicitamente afastou a tese de enriquecimento
ilícito em detrimento da tese de que não havendo previsão legal para a
conversão das licenças-prêmios em pecúnia, tal procedimento não poderia
ser aceito, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Violação ao art.
535 não configurada.
2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas em face do
interesse público, tampouco contadas em dobro para fins de contagem de
tempo de serviço para efeito de aposentadoria, avanços ou adicionais,
independe de previsão legal expressa, sendo certo que tal entendimento
está fundado na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, e no Princípio que veda o enriquecimento
ilícito da Administração.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 693.728/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJ
, p. 374).
08/03/2005
11/04/2005

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO
GOZADA.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA.
APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. FAZENDA PÚBLICA.
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.180/2001.
1. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio
não gozada e não contada em dobro, quando da aposentadoria, sob pena
de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.
2. A Medida Provisória no 2.180/2001, que modificou o artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, determinando que os juros moratórios sejam calculados em 6%
(seis por cento) ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para
pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, tem
incidência nos processos iniciados após a sua edição.
3. Recurso parcialmente provido.
(REsp 829.911/SC, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJ
, p. 543).
24/11/2006
18/12/2006

Documento eletrônico VDA47059205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:01
Código de Controle do Documento: 004c697a-b10d-434b-91d0-1d9916275aec

No caso, restou incontroverso que a servidora possuía tempo suficiente
para se aposentar independentemente da inclusão do período relativo à licença-
prêmio, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia.
O tribunal de origem concluiu que "a parte autora utilizou 6 meses de licença-
prêmio computados em dobro para a concessão antecipada do abono de permanência
e os períodos mencionados foram necessários à concessão do referido abono" (fl.

265e).
Com efeito, tendo a Autora optado pelo recebimento da licença, o respectivo
período deve ser excluído do cálculo do abono de permanência, bem como
compensados os valores já recebidos a esse título, a fim de evitar-se o locupletamento
da servidora.
Nesse sentido, o julgado assim ementado:
ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DO
.
PERÍODO DE CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (fls.
199-202, e-STJ) que deu provimento ao recurso do ora recorrido, uma vez
que de acordo com a jurisprudência do STJ, é devida ao servidor público
aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não
contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito
da Administração.
2. Assiste razão à agravante no que se refere à renúncia do percentual do
adicional de tempo de serviço e a compensação dos valores já recebidos.
Isso porque, não pode haver a concessão de dois benefícios ao ora
agravado pela mesma licença especial não gozada. Dessa forma, a fim de
se evitar o locupletamento do militar, tendo ele optado pela conversão em
pecúnia da licença-especial, deve ser o respectivo período excluído do
adicional de tempo de serviço, bem como compensados os valores já
recebidos a esse título. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.221.228/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
e AgInt no
24/5/2018
REsp 1.570.813/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
.
14/6/2016
3. Agravo Interno parcialmente provido para determinar a exclusão da
licença especial no cálculo do adicional por tempo de serviço e a
compensação dos valores já recebidos a esse título.
(AgInt no REsp 1.785.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
13/08/2019
05/09/2019
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
Documento eletrônico VDA47059205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:01
Código de Controle do Documento: 004c697a-b10d-434b-91d0-1d9916275aec

agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula
315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
). Em igual sentido: STJ,
01/12/2015
AgRg nos EAREsp 556.927/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103
18/11/2015
/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
15/12/2015
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
09/11/2015
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
– destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7
/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
Documento eletrônico VDA47059205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:01
Código de Controle do Documento: 004c697a-b10d-434b-91d0-1d9916275aec

PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
24/08/2016
29/08/2016
– destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
especial, conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
Documento eletrônico VDA47059205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:01
Código de Controle do Documento: 004c697a-b10d-434b-91d0-1d9916275aec

inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
28/03/2017
03/04/2017
– destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47059205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:01
Código de Controle do Documento: 004c697a-b10d-434b-91d0-1d9916275aec

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.179.265 / RS
Número Registro: 2024/0368753-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50436937720224047000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HELENA AKEMI UMEZAWA
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - DF0049789
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR
AGRAVADO
: HELENA AKEMI UMEZAWA
ADVOGADOS : MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - DF0049789
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47578033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:30:19
Código de Controle do Documento: f15ed746-63e8-4d33-8c7b-9c203f24cf93

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:30:19
Código de Controle do Documento: f15ed746-63e8-4d33-8c7b-9c203f24cf93